Tribunal: TJMT
Processo: 1011322-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1011322-85.2021.8.11.0000
PACIENTE: ABRAAO BENTO DE MELO
IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Carlos Henrique Nascimento Areco, em favor de Abraão Bento Melo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente em 23 de outubro de 2020 (ID 92367952 - p. 34/35), em razão da suposta prática do crime de organização criminosa majorado (art. 2o, § 2o da Lei n. 12.850/13), por força da decisão prolatada no Auto de Representação pela Prisão Preventiva n. 4278-21.2020.8.11.0015 (ID 92367950 – p. 34/40), que deu ensejo à Ação Penal n. 4931-23.2020.8.11.0015, ambas oriundas do referido juízo.
Sustenta, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que nas aludidas decisões não há indícios da autoria, tampouco de materialidade delitiva em relação ao ilícito de organização criminosa.
Aduz, ademais, que com relação ao fumus comissi delict, existem apenas inferências ao crime de homicídio correlato aos fatos, pelo qual o paciente foi investigado somente na fase inquisitiva, mas não foi denunciado por esse ilícito; registrando, outrossim, no respeitante ao periculum libertatis, que embora a autoridade impetrada tenha fundamentado a presença desse requisito com base nos antecedentes do paciente, ele é primário, sendo apenas investigado em outras persecuções penais e já foi até absolvido em uma delas; além de esclarecer que ele não ficou foragido até a data do cumprimento da prisão preventiva, pois apenas mudou de endereço e não tinha conhecimento acerca do mandado de prisão expedido contra sua pessoa.
Ainda com relação ao periculum libertatis, assevera que esse requisito não se faz presente in casu porque as testemunhas já foram ouvidas e que não há elementos concretos que evidenciem ser, o paciente, integrante de facção criminosa ou pessoa que represente perigo à família da vítima, como consta nas decisões hostilizadas, ressaltando, igualmente, que a despeito de ele ter se evadido do ergástulo público no dia 28 de janeiro de 2021, sendo recapturado na cidade de Cuiabá, tal circunstância sequer foi utilizada para embasar o decisum prolatado em 2 de fevereiro de 2021 que manteve sua prisão preventiva e, mesmo que assim não fosse, ainda estariam ausentes os indícios da autoria delitiva a desautorizar a custódia.
Alega, outrossim, que a prisão provisória do paciente ofende o princípio da homogeneidade, uma vez que responde por crime cuja pena máxima é 8 (oito) anos, é primário e faz jus tanto à atenuante da menoridade relativa, quanto à detração penal no quantitativo que, atualmente, é de 6 (seis) meses, de modo que, caso condenado, será, certamente, submetido a regime semiaberto de cumprimento de pena.
Averba, por fim, que “não nos foi indicado quais elementos atestam a inadequação das cautelares alternativamente à prisão preventiva, o que deveria ser concretamente indicado”; e que, caso seja necessário impor tais medidas, sugere a aplicação apenas da obrigação de comparecer mensalmente ao juízo para relatar atividades.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer liberdade do paciente ou a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico até o julgamento deste mandamus; e, no mérito, a revogação da prisão preventiva hostilizada com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor [do paciente].
É o relatório.
Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto, ao examinar uma das decisões hostilizadas, qual seja, o decisum que manteve a custódia cautelar do paciente em 4 de maio de 2021 encontradiça no ID 92367955 (p. 6-8), verifica-se que a fundamentação acerca do periculum libertatis está na necessidade de se garantir a ordem pública, não apenas pelo fato de ele ostentar registro criminal anterior, que atrai a incidência do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, mas, também, em razão do modus operandi gravoso supostamente adotado pelo acusado para perpetrar o ilícito tipificado no art. 2o, § 2o da Lei n. 12.850/13, qual seja, integrar a organização criminosa armada denominada comando vermelho com a finalidade de controlar o comércio ilegal de drogas na cidade de Sinop.
Ademais, com relação aos indícios de autoria delitiva, cabe registrar que, a priori, eles estão presentes, pois a denúncia intentada contra o paciente foi aceita e ação penal correlata já está em fase de instrução, circunstância que, a princípio, afasta a tese de suposta ilegalidade da prisão cautelar pela inexistência dos indícios de sua autoria em relação ao ilícito pelo qual foi efetivamente denunciado; impondo-se registrar, ademais, que maiores discussões acerca de sua participação no ilícito, em regra, já demandará intenso revolvimento fático probatório vedado na via eleita, a teor do que dispõe o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, qual seja: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator